Tribunal: TJDFT
Processo: 0705790-75.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA DESDE A INICIAL E NÃO APRECIADA. DEFERIMENTO EM SEDE RECURSAL. EFEITO EX TUNC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS PROCESSUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Quando o benefício da gratuidade de justiça é pleiteado na primeira oportunidade que parte se manifestou nos autos e o pedido não foi apreciado pelo juízo de origem, seu deferimento em grau recursal produz efeitos retroativos, alcançando os atos processuais desde o ajuizamento da demanda, sob pena de prejuízo à parte hipossuficiente por omissão do Poder Judiciário.
2. A homologação do pedido de desistência implica na aplicação do art. 90 do CPC, que estabelece a responsabilidade da autora pelo pagamento das custas iniciais. Todavia, deferida a gratuidade, a exigibilidade dessas despesas deve permanecer suspensa.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.